Tribunal: TJDFT
Processo: 0738820-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CELEBRADO ENTRE A ESCOLA E O PAI DO MENOR. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DA MÃE DO ESTUDANTE NO POLO PASSIVO. DESPESA COMUM. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Apesar de a regra geral do Ordenamento Jurídico prever que a legitimidade passiva ordinária será daquele que estiver nominado no título executivo extrajudicial, o próprio Código Civil traz exceções a essa regra. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, em proveito comum ou da entidade familiar, obrigam ambos de forma solidária.
3. As despesas com a educação dos filhos, incluindo o pagamento das mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica e pressupõe-se que são de conhecimento de ambos os interessados, tanto o pai quanto a mãe dos estudantes.
4. A manutenção dos filhos no ensino regular é obrigação de ambos os pais, qualificando-se como despesa comum, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 22, parágrafo único e art. 55) e também no Código Civil (art. 1.566, inciso IV).
5. É possível incluir a mãe dos alunos no polo passivo da ação de execução, ainda que ela não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, diante da natureza do débito que atrai a sua responsabilidade solidária.
6. Recurso conhecido e provido.